Tribunal: TJDFT
Processo: 0759453-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, §3o, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. INGRESSAR COM APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. TIPICIDADE. LAUDO DE EFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. DOSIMETRIA. REVISÃO DE OFÍCIO. REGIME INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado em face da sentença que o condenou pela prática dos crimes de receptação culposa e de favorecimento real impróprio (artigos 180, §3o, e 349-A, ambos do Código Penal), a uma pena privativa de liberdade de 9(nove) meses e 22(vinte e dois) dias de detenção em regime inicial semiaberto.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, com base no art. 30, inciso I, do RITR (ID 53777444). Contrarrazões no ID. 53777446. Parecer ministerial no ID. 54280017 pelo conhecimento e não provimento do apelo.

3. Em relação ao crime de favorecimento real impróprio, o apelante pugna para que seja reconhecida a sua inconstitucionalidade, por meio de controle difuso, pois o delito fere o princípio da taxatividade. Fundamenta que o simples uso do celular pelo encarcerado não é potencialmente lesivo à sociedade, quando utilizado para a comunicação com familiares ou amigos. Por esse motivo, o réu deve ser absolvido com base no art. 397, inc. III, do CPP. Sustenta, ainda, que a conduta do art. 349-A do Código Penal é atípica e resultaria em nom bis in idem (dupla incriminação), uma vez que a Lei de Execuções Penais já prevê a conduta como sendo falta grave do condenado e dispõe punições como perda dos dias remidos e interrupção do prazo para a progressão de regime. Defende que é imprescindível o laudo de eficiência no celular apreendido para comprovação da materialidade delitiva. Por fim, afirma que o crime de favorecimento real não se consumou, devendo o réu responder por tentativa delitiva. Em relação ao crime de receptação culposa, o apelante requer a aplicação do princípio da insignificância em razão do valor ínfimo do bem. Afirma que não estão provados os elementos da culpa previstos no §3o do art. 180 do Código Penal, assim como alega que não há materialidade delitiva diante da ausência de perícia no celular.

4. A denúncia oferecida pelo Ministério Público narra que o réu cumpria pena no Centro de Progressão Penitenciária -CPP e, no dia 04/11/2022, adentrou no presídio portando um aparelho telefônico, tendo sido descoberto no momento da revista pessoal. Em seguida, ao ser conduzido à delegacia de polícia, descobriu-se que o celular se tratava de objeto de furto.

5. Do crime de receptação culposa. Configura o delito do artigo 180, §3o, do Código Penal a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve-se presumir obtida por meio criminoso. Qualquer dessas hipóteses deve gerar a presunção de que a coisa procede de crime (desnecessidade de cumulação dos requisitos), pouco importando, em princípio, que o acusado não tenha legalmente presumido tal inocência (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial. 9 ed. Salvador: JusPODIVM, 2017).

6. A cautela e a lisura na confecção de negócios jurídicos são cuidados inerentes ao homem médio e de observância compulsória. Isso evita o recebimento de objetos provenientes de crime e desestimula tais comportamentos, sob pena de o adquirente incorrer no tipo do art. 180, §3o, do Código Penal, que tem como objeto jurídico-penal a tutela do patrimônio.

7. No interrogatório, o réu afirmou que adquiriu aparelho celular, sem nota fiscal, de um indivíduo que trabalhava com ele. O negócio foi celebrado em condições suspeitas, já que o indivíduo ofereceu realizar a troca do celular furtado por um que estava em mal funcionamento. Tais circunstâncias demonstram não haver nota fiscal que comprove origem lícita, nem se sabe quem é o proprietário do aparelho referido, presumindo-se ter sido o celular obtido por meio criminoso. De fato, posteriormente, constatou-se que o objeto foi obtido por meio criminoso, uma vez que registrado o seu furto por meio de boletim de ocorrência em 04/08/2021 (ID. 53777399). Precedente: Acórdão 1812077, 07043350320208070017, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no PJe: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. O princípio da insignificância é inaplicável na hipótese, haja vista a repercussão do crime no meio social e o desvalor da conduta, sob pena de restar estimulada a prática frequente de crimes mais graves, como o latrocínio e o roubo.

9. Diante do exposto, em relação ao crime de receptação culposa (art. 180,§3o, do CP), não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade delitivas.

10. Do crime de favorecimento real impróprio. Pratica o crime previsto no artigo 349-A do Código Penal quem ingressa, promove, intermedia, auxilia ou facilita a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional, estando sujeito à pena de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

11. Inconstitucionalidade. Princípio da taxatividade. Reserva legal. O tipo penal do art. 349-A do Código Penal não oferece nenhuma dificuldade quanto à delimitação das condutas tipificadas. A criminalização das condutas consideradas lesivas a bens jurídicos é critério político do legislador, que pode eleger, inclusive, condutas que representem perigo abstrato. É o caso do ingresso em estabelecimento prisional com aparelho de telefonia móvel, que permite o estabelecimento de rede de comunicação incompatível com o regime de segregação imposto pela condenação. Precedente: Acórdão 1194686, 20190110021400APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: 427/432.

12. O crime de favorecimento real impróprio possui natureza de crime formal e de perigo presumido, de maneira que não reclama, para a sua consumação, a ocorrência do resultado naturalístico. Desnecessária, portanto, a obtenção efetiva de vantagem ou a ocorrência de prejuízo para outrem. Igualmente, é desnecessária a realização de perícia no aparelho telefônico ou similar para que seja atestada a sua funcionalidade ou da constatação de que tenha sido efetuada, efetivamente, qualquer ligação, conforme já entendido pelo Superior Tribunal de Justiça (HC n. 263.870/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2014, DJe de 29/9/2014.).

13. A previsão de que a conduta configura falta grave do condenado não afasta a sua tipicidade, sendo mantida a incidência da norma penal, inclusive em relação ao detento que incorre na proibição.

14. Na espécie, o acervo probatório dos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conta com os depoimentos dos policiais penais e com a confissão do réu, todos harmônicos com os elementos do procedimento policial. De acordo com as provas, o apelante foi submetido à revista pessoal, para efetivo ingresso no interior do bloco penitenciário do Centro de Progressão Penitenciária (CPP/SEAPE), momento em que foi flagrado com aparelho celular. Neste ponto, registra-se que, embora as provas orais mencionem que o réu já havia passado pela entrada principal do presídio e já se encontrava dentro do bloco penitenciário quando foi flagrado com o aparelho telefônico, o acusado ainda não havia sido submetido à revista pessoal para efetivo e definitivo ingresso nas dependências da ala onde fica segregado.

15. Diante disso, entende-se pela não consumação do delito por circunstâncias estranhas à vontade do apelante, eis que não ingressou com o referido aparelho celular no espaço interno do presídio onde fica segregado, de modo a configurar a tentativa de favorecimento real impróprio. A propósito, este é o recente entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no AREsp n. 2.104.638/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023.

16. O alargamento do conceito de estabelecimento prisional não encontra ressonância com o princípio da estrita legalidade ao qual se sujeita o direito penal, devendo ser interpretado como as dependências internas propriamente ditas do presídio (in casu: CPP), posteriores, espacialmente, ao local de revista pessoal, procedimento obrigatório e antecedente de entrada do interno à cela e ao pátio comum. Precedentes: Acórdão 1813034, 07516644320228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Relator Designado: ANTONIO FERNANDES DA LUZ Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1812976, 07070849320208070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Relator Designado: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

17. Dessa maneira, erige a desclassificação do delito consumado para a tentativa de favorecimento real impróprio, com o consectário redimensionamento da pena, nos termos do art. 14, II, parágrafo único, do CP.

18. Apesar da ausência de insurgência quanto à dosimetria da pena, tendo em vista o efeito devolutivo amplo da apelação criminal, passo à sua análise, ante a necessidade de correção de ofício.

19. Em relação ao delito do artigo 180, §3o, do Código Penal. Na primeira fase, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, em 3(três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em razão da valoração negativa dos vetores da culpabilidade e dos antecedentes. Percebe-se, portanto, que a pena mínima prevista (um mês) foi mais que triplicada, o que contraria os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, a pena deve ser ajustada para se adequar às frações aceitas pela jurisprudência dominante (um sexto ou um oitavo), visando resguardar a segurança jurídica. Verifico que a culpabilidade, como juízo de censura e reprovação social, não extrapola a inerente ao tipo penal imputado. O denunciado ostenta três condenações transitadas em julgado, sendo, portanto, portador de maus antecedentes em duas delas (Proc. 2018.09.1.000239-6, ID. 53777428; e Proc. 0701687-40.2021.8.07.0009, ID. 53777430 p. 4-6), conforme entendido pelo juizo de origem e resguardado a nom reformatio in pejus. Nada foi apurado quanto à sua personalidade e à sua conduta social. Os motivos não foram suficientemente esclarecidos. As circunstâncias e consequências são as normais do tipo. A vítima não contribuiu para o crime. Dessa forma, sendo valorados negativamente somente os antecedentes do réu, majoro a pena mínima em 1/7 (um sétimo), perfazendo-se para a pena-base o montante de 1(um) mês e 4(quatro) dias de detenção. Na segunda fase da dosimetria, tendo em vista a presença da agravante da reincidência (Proc. 2019.09.1.002348-7/ 002310-19.2019.807.0009, ID. 53777430 p. 1-3) e da atenuante da confissão espontânea, mantenho a compensação entre elas, de modo a fixar a pena intermediária em 1(um) mês e 4(quatro) dias de detenção. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de detenção.

20. Em relação ao delito do artigo 349-A, do Código Penal. Na primeira fase, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, em 6 (seis) meses de detenção, em razão da valoração negativa dos vetores da culpabilidade e dos antecedentes. Percebe-se, portanto, que a pena mínima prevista (três meses) foi dobrada, o que contraria os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, a pena deve ser ajustada para se adequar às frações aceitas pela jurisprudência dominante (um sexto ou um oitavo), visando resguardar a segurança jurídica. Verifico que a culpabilidade, como juízo de censura e reprovação social, não extrapola a inerente ao tipo penal imputado. O denunciado ostenta três condenações transitadas em julgado, sendo, portanto, portador de maus antecedentes em duas delas (Proc. 2018.09.1.000239-6, ID. 53777428; e Proc. 0701687-40.2021.8.07.0009, ID. 53777430 p. 4-6), conforme entendido pelo juízo de origem e resguardado a nom reformatio in pejus. Nada foi apurado quanto à sua personalidade e sua conduta social. Os motivos não foram suficientemente esclarecidos. As circunstâncias e consequências são as normais do tipo. A vítima não contribuiu para o crime. Dessa forma, sendo valorados negativamente somente os antecedentes, majoro a pena mínima em 1/7 (um sétimo), perfazendo-se para a pena-base o montante de 3(três) meses e 12(doze) dias de detenção. Na segunda fase da dosimetria, tendo em vista a presença da agravante da reincidência (Proc. 2019.09.1.002348-7/ 002310-19.2019.807.0009, ID. 53777430 p. 1-3) e da atenuante da confissão espontânea, mantenho a compensação entre elas, de modo a fixar a pena intermediária em 3(três) meses e 12(doze) dias de detenção. Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena, verifica-se a causa de diminuição pela tentativa de crime (art. 14, p.u., do CP). Na escolha do quantum de redução, o magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição (AgRg no HC n. 710.290/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). Nesse compasso, considerando o extenso trilhar do réu/apelante no particular, diminuo a pena em 1/3, ficando a pena final do art. 349-A do CP estabelecida em 2(dois) meses e 9(nove) dias de detenção.

21. Reconhecido o concurso material entre os crimes dos arts 180,§3o e 349-A, ambos do Código Penal, as penas devem ser aplicadas cumulativamente. Portanto, unifico as penas em 3 (três) meses e 13(treze) dias de detenção.

22. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena pressupõe, conforme o artigo 33, § 3o do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. Assim, considerando que o réu é portador de maus antecedentes, bem como tendo em vista a reincidência do acusado, o qual praticou novo crime mesmo já tendo sido condenado definitivamente por crime de roubo majorado, mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção.

23. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. Sentença reformada tão somente para desclassificar a conduta para tentativa de favorecimento real impróprio e para corrigir, de ofício, a dosimetria da pena de ambos os crimes (artigos 180, §3o, e 349-A do Código Penal), de maneira a adequá-la à fração adotada pela jurisprudência (por se tratar de matéria de ordem pública). Portanto, a pena definitiva do apelante fica em 3 (três) meses e 13(treze) dias de detenção em regime inicial semiaberto. Mantidos os demais termos da sentença.

24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.